Tribunal: TCU
Processo: 021.040/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1101/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário no bojo do TC Processo 000.688/2020-7 , ao apreciar a auditoria realizada no âmbito do Fiscobras-2020, por força do Acórdão 2556/2019-TCU-Plenário , sobre a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) com vistas a avaliar a retomada das respectivas obras em dezoito aerogeradores no parque de geração de energia eólica de Casa Nova A na Bahia a partir do aporte de recursos corporativos próprios da Chesf; Considerando que, após a análise do feito, o Auditor Federal Leonardo Macieira lançou o seu parecer à Peça 34, com a anuência dos dirigentes da SeinfraElétrica (Peças 35 e 36), nos seguintes termos: " (...) Situação que levou à proposição da deliberação contida nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 23. A deliberação contida nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário decorre do Achado III.1 do Relatório de Fiscalização, relativo à ausência de matriz de riscos em contratos de empreitada global (peça 5, p. 5). 24. Na ocasião da fiscalização, verificou-se que não há previsão da cláusula contendo matriz de riscos no contrato CTNI-80.2018.1280.00, em afronta aos arts. 69, X, e 81, § 8o, da Lei 13.303/2016 já transcritos acima. 25. Questionada à época sobre a não utilização da matriz de riscos no contrato CNTI 80.2018.1280, os gestores da Chesf informaram que não houve a utilização de matriz de riscos em razão de que, de acordo com o estabelecido no Regulamento de Licitações e Contratos das empresas Eletrobras (RLCE), a matriz de risco somente seria obrigatória nas licitações sob o regime de contratação integrada ou semi-integrada (peça 5, p. 5). 26. A equipe de auditoria do TCU, no entanto, consignou que a matriz de risco se tornou uma exigência legal para as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista por força dos arts. 69, X, e 81, § 8o, da Lei 13.303/2016, e que o art. 81, § 8o, veda a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada (peça 5, p. 5). 27. A equipe pontuou que essa cláusula é inerente aos contratos de obras e serviços de engenharia firmados por empresas estatais, e se apresenta como garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual, definindo sobre quando e quais as condições para eventual assinatura dos termos aditivos (peça 5, p. 5). 28. Em consequência, todas as formas de contratação com base nessa lei deverão possuir a matriz de risco de forma a disciplinar o equilíbrio econômico-financeiro da avença e as condições para a realização de eventuais aditivos contratuais, conforme já deliberado no Acórdão 2172/2013-TCU-Plenário , Rel. Min. André Luiz (peça 5, p. 8). 29. Além disso, acrescentou a equipe em seu relatório que, para as contratações semi-integradas e integradas, a matriz de risco regulará as circunstâncias para proposituras de inovações no anteprojeto ou projeto básico (peça 5, p. 8). Situação que levou à proposição da deliberação contida nos subitens 9.1.3 e 9.1.4 30. A deliberação contida nos subitens 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário decorre do Achado III.2 do Relatório de Fiscalização, referente à metodologia deficiente e/ou inadequada para definição do orçamento e preços de referência (peça 5, p. 8). 31. Na ocasião da fiscalização, verificou-se as falhas e impropriedades acima mencionadas no Orçamento de Básico ORDEGE-001-18.00, em afronta ao art. 31 §§ 2o e 3o da Lei 13.303/2016 c/c art. 28, item 1, 3, e 6, art. 29, item 4 e 7 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras (RLCE) transcritos anteriormente, bem como ausência de utilização das metodologias do Sinapi e do Novo Sicro (peça 5, p. 8). 32. Segundo o relatório de fiscalização, o orçamento de referência foi elaborado pela Chesf visando obter referência de preço para a análise da proposta comercial oferecida pela Goldwind. Ocorre que foram identificadas pela equipe do TCU as seguintes impropriedades (peça 5, p. 8 e 14): a) utilização extensiva de adicional periculosidade em toda a mão de obra de execução dos serviços, inclusive para os de administração local e mobilização, desmobilização e instalação de canteiro. Na ocasião da fiscalização, não se encontrou justificativas para a extensão desse adicional a toda a mão de obra no orçamento em análise (peça 5, p. 9); b) utilização de mão de obra de alta especialização para execução dos serviços de mobilização, desmobilização e instalação de canteiro, com negligência de ajudantes, pedreiros, armadores e carpinteiros para execução dos serviços, por exemplo, das bases de concreto para apoio e fixação dos containers utilizados na mobilização do canteiro (peça 5, p. 10); c) utilização de trabalhador horista em toda a mão de obra de execução dos serviços, inclusive para os de administração local, na qual é regra a adoção do regime mensalista segundo as práticas adotadas nos manuais do Sinapi e do Novo Sicro (peça 5, p. 10); d) fórmulas de correção inconsistentes para correção a valor presente de preços de equipamentos, o que ocorreu com conversores de potência, quando a Chesf utilizou os valores constantes das Notas Fiscais da empresa contratada originalmente para implantação do Complexo Casa Nova, e atualizou o preço pelo fator de 2,69, calculado pela variação da cotação da moeda americana entre 23/8/2010 e 20/9/2018 (data base dos preços de referência) multiplicado pela taxa da inflação americana incidente no mesmo período (15,63%), quando a correção deveria ser calculada pela variação da taxa nominal do câmbio (4,09/1,75=2,33) multiplicada pela variação do índice de preços americano (1,15) e dividida pela variação do índice de preços nacional (1,63) - peça 5, p. 11; e) utilização de preços de varejo sem demonstração de exaustão da pesquisa, como ocorreu com os preços dos cabos constantes do Orçamento Básico, que foram obtidos mediante consulta a site de venda a avulsa no varejo e sem demonstração de exaustão da pesquisa, nem tão pouco consulta ao banco de dados do Sinapi. Igual procedimento foi realizado para obtenção de acessórios, a exemplo do terminal de mufla (peça 5, p. 12); f) não utilização da taxa de BDI diferenciado de bens e equipamentos de materialidade relevante de natureza específica, uma vez que a jurisprudência do TCU firmou entendimento de que, nos casos em que esses materiais e equipamentos correspondam a um percentual significativo no preço global da obra e se houver justificativa técnica para comprovar que o fornecimento não possa ocorrer de forma parcelada, o percentual de BDI deve ser menor do que aquele aplicado sobre o valor da prestação de serviços, conforme estabelece a Súmula TCU 253/2010 (peça 5, p. 10-11). 33. Em conclusão, a equipe do TCU registrou no Relatório de Fiscalização que não foram identificados indícios de que o valor do contrato esteja acima das práticas usuais de mercado, inexistindo, portanto, sobrepreço contratual, razão pela qual não propuseram realização de oitivas e audiências, considerando suficientes as propostas de ciência das falhas e impropriedades no Orçamento Básico, bem como de ciência para prevenção, em futuras contratações, que pode vir a ser considerada dano ao erário a celebração de contratos a partir de orçamentos eivados das inconsistências apontadas, caso o preço ajustado se encontre em valor acima das práticas usuais de mercado, consoante art. 28, § 2o, da Lei 13.303/2016 (peça 5, p. 15). 34. Todavia, o Relator entendeu que seria o caso de expedir determinações à Chesf, com vista à pronta adoção de medidas cabíveis para evitar potencial materialização de danos decorrentes das suscitadas falhas (peça 4, p. 2), em especial, determinou-se a elaboração de um plano de ação para efetiva correção dos problemas (item 9.2 da deliberação). Providências adotadas e comentários dos gestores - Item 9.2 (primeira parte: plano de ação) 35. Em cumprimento à primeira parte do item 9.2 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário , a Chesf encaminhou ao TCU, por meio da CE-PR-038/2021 (peça 12), um Plano de Ação com as medidas que seriam adotadas para o esclarecimento e/ou ajuste, onde necessário, das falhas apontadas no Contrato CTNI-80.2018.1280.0, a seguir sintetizado (peça 14). Tabela 1 - Plano de ação para cumprimento do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário ID Deliberação Ação Prazo 1 9.1 1) Tomar as providências necessárias para o atendimento do Acórdão, em função do resultado obtido na reavaliação do Orçamento Básico, conforme na Nota Técnica do ID 4; 2) Concluir as ações indicadas no ID 2. 19/9/21 2 9.1.1 1) Alterar padrões de editais e minutas de contrato incluindo exigência de matriz de risco para toda licitação de obra e serviço de engenharia. Implementada 2) Disseminar mudança dos padrões entre os clientes e analistas de compras sobre a exigência da matriz de risco para toda licitação de obra e serviço de engenharia, inclusive as contratadas por Dispensa ou Inexigibilidade. 26/3/21 3) Revisar checklists de análise de documentação fase interna/externa de licitações, incluindo a exigência de matriz de risco Implementada 4) Revisar a IN de Gestão de Compras e Contratações. 26/3/21 5) Apresentar proposta de alteração do padrão do contrato de engenharia da Eletrobras no Grupo de Trabalho Aquisição 26/3/21 6) Acompanhar a implementação das ações informadas no Memorando DSS-034/2021, de 01/03/2021, emitido pela Superintendência de Gestão de Patrimônio e Suprimentos (DSS) da Eletrobras 30/6/21 3 9.1.2 Considerando que o Contrato CTNI80.2018.1280.00 não contemplou cláusula com matriz de riscos, entendemos que não há que se falar em aditivos em função de eventos supervenientes alocados na matriz de riscos. - 4 9.1.3 Emitir Nota Técnica consolidando os resultados obtidos na execução das ações dos IDs de 5 a 12 e avaliando eventuais impactos no Orçamento Básico. 20/8/21 5 9.1.3 (i) Reavaliar os serviços indicados no Orçamento Básico, seus respectivos locais de execução e as categorias profissionais que fazem jus ao credenciamento no adicional de periculosidade. 30/4/21 6 9.1.3 (ii) Identificar e discriminar as previsões de mão de obra para os serviços de mobilização, desmobilização e instalação do canteiro, para todas as categorias dos profissionais participantes da obra previstas no Orçamento Básico 11/5/21 7 9.1.3 (iii) Identificar e verificar eventual impacto no Orçamento Básico, da alteração da unidade de "homem-hora" para "mês" (e seus devidos parâmetros), para a mão de obra das categorias profissionais consideradas mensalistas 19/5/21 8 9.1.3 (iv) Ver subitens a seguir 9 9.1.3 (iv.a) Reavaliar a forma utilizada para correção a valor presente dos preços de equipamentos, onde necessário, verificando a conformidade do preço adotado no Orçamento Básico com a realidade de mercado 6/8/21 10 9.1.3 (iv.b) Verificar os achados apontados no Relatório de Fiscalização para este item e salientar no Orçamento Básico, onde necessário, as devidas justificativas por eventual uso de outros referenciais de preços 18/6/21 11 9.1.3 (iv.c) Identificar os preços dos insumos apontados neste item e avaliar seus respectivos impactos no Orçamento Básico 2/7/21 12 9.1.3 (iv.d) Apresentar a manifestação da Chesf com relação à taxa de BDI utilizada para o fornecimento de bens e equipamentos de materialidade relevante. 16/7/21 36. A Eletrobras, por meio do Memorando DSS-034/2021, de 1o/3/2021, também em atendimento ao subitem 9.1.1 e à primeira parte do item 9.2 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário , propôs as seguintes medidas a serem implementadas: a) informar às empresas Eletrobras, através dos membros do CELSE (Comitê Estratégico de Logística de Suprimentos das Empresas Eletrobras, que reúne os representantes de Suprimentos de todas as empresas Eletrobras e detém a governança do Regulamento), do teor do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário , para fins de ciência e observância, esta no que couber, notadamente quanto aos itens 9.1 e 9.2, para subsequente análise da questão afeta à cláusula de matriz de riscos nos contratos de engenharia (prazo até março/2020); b) análise do acórdão citado pelo CELSE, no qual a Eletrobras Holding tem a coordenação, além dos itens do Regulamento e da Lei 13.303/2016 que versam sobre o tema afeto à matriz de riscos (prazo até abril/2021); c) reunião do CELSE para apreciação do tema e validação de proposição inicial a ser utilizada como uma diretriz para todas as empresas Eletrobras, a saber, uso da matriz de risco para todos os contratos de obras e serviços de engenharia, com cláusula prevista em contrato, independente do regime de execução (prazo até junho/2021); d) emissão de certidão do CELSE quanto ao deliberado na respectiva reunião e envio para todas as empresas Eletrobras, para fins de cumprimento da diretriz estabelecida (prazo até junho/2021). Providências adotadas e comentários dos gestores - Item 9.2 (segunda parte: correção das falhas) 37. Posteriormente, em cumprimento à segunda parte do item 9.2 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário , por meio da Carta CE-PR-145/2021, de 17/9/2021, a Chesf encaminhou as correspondências CI-DG-020/2021 e CI-DE-04/2021, juntamente com seus respectivos anexos, contendo esclarecimentos, informações e evidências do cumprimento das ações previstas no já citado Plano de Ação (peça 23, p. 1). 38. A Carta CI-DG-020/2021 informa as ações efetivadas para cumprimento do item 9.1.1 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário , a seguir relacionadas (peça 24): ' Ação 1 : Alterar padrões de editais e minutas de contrato incluindo exigência de matriz de risco para toda licitação de obra e serviço de engenharia. Providência adotada : Foram realizados ajustes nos padrões de Editais de Contratação Semi-Integrada (CSI), Licitação (LIC) e Pregão de Serviço (PG) para inclusão da cláusula que trata sobre matriz de risco (Anexo I). Segue Padrão de Edital com a cláusula sobre matriz de risco (Anexo II - Padrão de Edital, peça 26). Ação 2: Disseminar mudança dos padrões entre os clientes e analistas de compras sobre a exigência da matriz de risco para toda licitação de obra e serviço de engenharia, inclusive as contratadas por Dispensa ou Inexigibilidade. Providência adotada: Em 28/6/2021 foi realizada comunicação aos analistas de compras e contratações, através de e-mail, sobre as alterações realizadas nos padrões de Editais, inclusive sobre a inclusão da cláusula de matriz de risco nos contratos de obra e serviço de engenharia (Anexo I - E-mail DGSA, de 28/6/2021, sobre ajuste padrões de Editais, peça 25). Em 18/3/2021 foi realizada comunicação para toda Chesf, através do canal oficial de comunicação da empresa Chesf Hoje, sobre a inclusão da cláusula de matriz de risco nos contratos de obra e serviço de engenharia. (Anexo III - Publicação Chesf Hoje de 18/3/2021, peça 27). Ação 3: Revisar checklists de análise de documentação fase interna/externa de licitações, incluindo a exigência de matriz de risco. Providência adotada: Foi realizada revisão nos padrões de checklists utilizados na análise de processos, para inclusão de item contemplando matriz de risco para as contratações de obras e serviço de engenharia (Anexo IV - Cheklists análise de processos, peça 33, item não digitalizável). Ação 4: Revisar a IN de Gestão de Compras e Contratações. Providência: Em 16/8/2021 foi publicada a 3a edição da IN-SU.01.016 - Gestão de Compras e Contratações, com a inclusão de matriz de risco dentre os documentos necessários para instrução de processo licitatório, em seus itens 6.2.1.1 e 7.2.1.3 (Anexo V - IN-SU.01.016 3a edição, peça 28). Ação 5: Apresentar proposta de alteração do padrão do contrato de engenharia da Eletrobras no Grupo de Trabalho Aquisição. Providência: Em 13/6/2021 foi encaminhado pelo Comitê Estratégico de Logística de Suprimentos das Empresas Eletrobras - CELSE, a padronização e utilização das cláusulas de matriz de risco para inclusão nos contratos de obras e serviço de engenharia (Anexo VI - E-mail CELSE de 13/6/2021, e VII - Certidão CELSE 003/2021 de 27/5/2021, peças 29, respectivamente). Ação 6: Acompanhar a implementação das ações informadas no Memorando DSS-034/2021, de 1o/3/2021, emitido pela Superintendência de Gestão de Patrimônio e Suprimentos (DSS) da Eletrobras. Providência : Em 27/5/2021 foi realizada reunião do CELSE, onde foi deliberada a inclusão de cláusula sobre matriz de riscos nos contratos de obras e serviço de engenharia a partir de 30/7/2021, registrada no documento Certidão CELSE 003/2021 (Anexo VII - Certidão CELSE 003/2021 de 27/5/2021) '; 39. A comunicação aos analistas de compras sobre a exigência da matriz de risco para toda licitação de obra e serviço de engenharia, inclusive as contratadas por dispensa ou inexigibilidade foi demonstrada por meio do e-mail acostado à peça 25. 40. No referido e-mail foram informados aos setores competentes os ajustes efetivados nos padrões de edital, entre os quais se destacam a inclusão de texto, na minuta do contrato, em atendimento ao Acórdão 2798/2010-TCU-Plenário e ajustes na cláusula de matriz de risco (peça 25). 41. A inclusão da cláusula que trata sobre matriz de risco e o padrão de edital com a referida cláusula constam da peça 26, p. 1 e 53-54. Foi incorporado ao checklist do processo de contratação de obra itens de conferência relativos à matriz de risco (peça 33, item não digitalizável). 42. Por meio do e-mail de 18/3/2021, foi realizada comunicação para toda Chesf, através do canal oficial de comunicação da empresa, 'Chesf Hoje', sobre a inclusão da cláusula de matriz de risco nos contratos de obra e serviço de engenharia (peça 27, p. 2). Providências adotadas e comentários dos gestores - Subitem 9.1.3 43. Como providência para dar efetividade ao subitem 9.1.3, foi atualizada a Instrução Normativa IN-SU.01.016 da Chesf, que trata da gestão de compras e contratações, com a inclusão de matriz de risco, dentre os documentos, necessários para instrução de processo licitatório (peça 28, p. 12 e 16). 44. Também foi dada ciência pela Eletrobras às suas empresas para cumprimento da Certidão 3/2021, referentes às deliberações tomadas pelo Comitê Estratégico de Logística de Suprimentos das Empresas Eletrobras - CELSE, realizada no dia 27/5/2021, acerca da padronização e utilização da cláusula contratual da Matriz de Risco ajustada e consensada na reunião, em atendimento à demanda do TCU por meio do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário (peça 29). A referida certidão encontra-se acostada à peça 30. 45. A Chesf apresentou ainda a Nota Técnica NT-DEGE-030-21, que busca demonstrar o cumprimento do Plano de Ação acima, para a correção das falhas no Contrato CTNI-80.2018.1280.00, entre outros semelhantes ajustes atuais. 46. A referida nota técnica apresenta análises e providências realizadas na execução do citado Plano de Ação, com o objetivo de esclarecer as premissas e métodos adotados na elaboração do Orçamento Básico apontados no Acórdão (peça 32). 47. Especificamente em relação ao subitem 9.1.3 (i), que tratada da necessidade de correção da falha relacionada com a utilização de adicional de periculosidade em toda a mão de obra de execução dos serviços e, inclusive, para a administração local, mobilização, desmobilização e instalação de canteiro, foram reavaliados pela Chesf os serviços indicados no Orçamento Básico, seus respectivos locais de execução e as categorias profissionais que fazem jus ao credenciamento no adicional de periculosidade (peça 32, p. 5-9). 48. Após essa reavaliação, verificou-se que a retomada da obra, mediante o contrato celebrado com a Goldwind, contava com 90% do avanço físico, e os aerogeradores que compõem o Parque Eólico de Casa Nova A já haviam sido pré-comissionados (energizados) com uso de geradores auxiliares, faltando apenas a terceira etapa de comissionamento ('a quente'), quando são feitos os testes e verificações com os aerogeradores conectados ao Sistema Interligado Nacional (peça 32, p. 5). 49. Na elaboração do Orçamento Básico, foi considerado que os serviços realizados no interior das torres eram classificados como atividades periculosas, devido à atuação em área de risco, pela possibilidade de energização dos componentes do sistema. Além disso, os geradores dos aerogeradores são do tipo síncrono com ímãs permanentes, de tal forma que para qualquer giro do rotor, há induções de tensão nos estatores e, por consequência, nos terminais dos disjuntores de saída dos geradores. Ademais, no interior de cada torre há uma subestação unitária, contendo um transformador elevador (0,69/34,5kV), sendo que qualquer energização acidental do secundário deste transformador provocará uma elevação na tensão do terminal primário (peça 32, p. 5). 50. Diante disso, afirma que assumir risco elétrico nos trabalhos realizados nos aerogeradores desconectados do sistema é uma singularidade para a obra do Parque Eólico Casa Nova A, pois, conforme mencionado, eles já haviam sido comissionados até a segunda etapa (peça 32, p. 6). 51. Para corroborar o entendimento acima, junta Laudo Técnico de Periculosidade do Centro de Geração Eólica de Casa Nova (peça 32, p. 27-37); Laudo técnico sobre atividades e operações perigosas - NR-16 - Construção, Comissionamento e Operação do Parque Eólico de Casa Nova A, do Complexo Eólico de Casa Nova I (peça 32, p. 38-71); e Registros Fotográficos (peça 32, p. 72-75). 52. Quanto ao subitem 9.1.3 (ii), que tratada da necessidade de correção da falha relacionada com a utilização de mão de obra de alta especialização para a execução dos serviços de mobilização, desmobilização e instalação de canteiro, foram identificadas e detalhadas as horas de mão de obra de cada categoria profissional para os serviços de mobilização, desmobilização e instalação do canteiro apresentados no Orçamento Básico, de forma a justificar as previsões estimadas (peça 32, p. 9). 53. Segundo consta da Nota Técnica NT-DEGE-030-21, a premissa usada na elaboração do Orçamento Básico foi de que não haveria mão de obra de alta especialização disponível para esse tipo de obra na Região. Dessa forma, considerou-se que todo esse pessoal seria trazido da Região Sudeste e, também, do exterior. Com isso, foi prevista a mobilização/desmobilização de toda a mão obra desde seu local de origem até a obra e vice-versa. Uma parte desse pessoal participaria da Instalação/Remoção do Canteiro, como por exemplo: o Montador de Máquinas, no entanto, foi considerado que, caso houvesse a necessidade de contratação de pessoal de baixa especialização (servente, pedreiro, carpinteiro e outros), não seria preciso fazer sua mobilização e desmobilização, pois essas categorias de profissionais poderiam ser contratadas localmente (peça 32, p. 9). 54. Nem todas as categorias profissionais participam da atividade de instalação/remoção dos canteiros de obras, mas apenas da mobilização/desmobilização. Nesse sentido, esclarece que, embora os montadores e eletricistas tenham sido considerados mão de obra especializada, conforme tabela de insumos usada na elaboração do orçamento estimativo, o nível salarial é semelhante ao de um carpinteiro (peça 32, p. 10). 55. Quanto ao subitem 9.1.3 (iii), o estudo apresentado pela Chesf demonstrou que não é relevante o impacto no Orçamento Básico, da alteração da unidade de 'hora' para 'mês' (e seus devidos parâmetros), para a mão de obra das categorias profissionais consideradas mensalistas, alcançando o montante de R$ 3.860,00 (peça 32, p. 10-11). 56. Em relação ao subitem 9.1.3 (iv.a), acerca da falha na orçamentação imprópria para o fornecimento de equipamentos em função de fórmulas inconsistentes para a correção a valor presente dos preços de equipamento, a Chesf procedeu a reavaliação da forma utilizada para correção a valor presente dos preços de equipamentos, onde necessário, verificando a conformidade do preço adotado no Orçamento Básico com a realidade de mercado (peça 32, p. 12). 57. Em que pese a declaração da Goldwind, de que os preços que compõem a sua proposta são os usualmente praticados e são compatíveis com os preços de mercado, consoante estabelece o Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras (art. 7o, item 3, alínea 'b', que dispõe sobre contratações por inviabilidade de competição, estabelecendo a declaração da futura contratada com uma das formas aceitas para a justificativa de preço), relata a Nota Técnica a dificuldade para valoração dos conversores de frequência e suas plataformas, por serem equipamentos com projetos antigos, específicos, fora de linha e produzidos fora do país (peça 32, p. 13). 58. Informa a Chesf que, a fim de ter mais segurança quanto ao valor proposto, elaborou um Orçamento Básico para uso como referência na avaliação da proposta da Goldwind. Neste orçamento, a Chesf usou, quando disponíveis, informações do Sinapi, do Sicro e de outros bancos de dados oficiais como referência de preços de insumos. Para os itens que não tinham referência de preço nesses sistemas, foram realizadas cotações ou consultas a sítios eletrônicos. No entanto, no caso específico do conversor de frequência e sua respectiva plataforma, dada à especificidade técnica do equipamento, Chesf informa que não encontrou referências de preço no Brasil. A alternativa encontrada foi precificar este conversor com informações do contrato CTNI-90.2010.9080.00, assinado pela Chesf com o Consórcio Ventos de Casa Nova, em agosto de 2010, para a implantação do Parque Eólico de Casa Nova (120 aerogeradores - 180 MW instalados). Na época, este conversor foi fornecido pela empresa líder do consórcio, a Impsa, e era de fabricação nacional. 59. Como a Goldwind informou que o conversor a ser utilizado na retomada de Casa Nova A seria fabricado na China, a Chesf usou os valores de nota fiscal do fornecimento do conversor da Impsa, reajustando com base na variação da taxa nominal do câmbio do dólar e levando em consideração a inflação do dólar no período compreendido entre o fornecimento da Impsa (ago/2010) e a data da proposta da Goldwind (set/2018) - peça 32, p. 13. 60. Não obstante o Relatório de Fiscalização questionar essa forma de reajuste e afirmar que o valor deveria ter sido reajustado com base na variação da taxa real do câmbio do dólar no período (~8 anos), dividindo-se o valor obtido pela inflação do Real no período considerado, o que resulta na variação de 65,05%, próxima à variação do IPCA no período, de 63,31%. Ocorre que, segundo a Nota Técnica, o IPCA não reflete a variação de preços de equipamentos produzidos no exterior (peça 32, p. 13). 61. Além disso, pondera que a afirmação do Relatório de Fiscalização de que, no período considerado, houve uma redução de custos de equipamentos de cerca de 15%, não se aplica ao presente caso, pois a afirmação é válida para usinas eólicas novas, mas no caso em questão, os equipamentos, conceitualmente, são os mesmos de 2010, que não agregaram evolução tecnológica, e que, devido à idade do projeto (maior que dez anos), é considerado como 'fora de linha', não fazendo parte da linha de montagem atual da Goldwind, localizada na China, ou seja, os equipamentos são fabricados apenas sob encomenda e ofertados em moeda estrangeira (peça 32, p. 13). 62. Para a Chesf, isso significa dizer que, para produzi-lo para o Parque Eólico Casa Nova A, o fornecedor teve de resgatar e rever o antigo projeto, adquirir componentes que já não fazem parte de sua atual linha de produção e planejar uma linha de montagem específica para a produção de apenas dezoito unidades, que acarretam custos adicionais, que foram valorados na proposta da Goldwind. Portanto, diante da dificuldade para valoração dos conversores de frequência e suas plataformas, a Chesf conclui que o valor considerado no Orçamento Básico foi a alternativa encontrada para melhor refletir a variação monetária dos equipamentos no tempo, tendo como base a única referência conhecida pela Chesf (notas fiscais da Impsa) - peça 32, p. 13. 63. No que se refere ao subitem 9.1.3 (iv.b), acerca da falha pela não utilização dos referenciais do Sicro e do Sinapi, sem a devida justifica, para os produtos consignados nesses referenciais, a Chesf buscou justificar o uso eventual de outros referenciais de preço, reavaliando sua forma de obtenção para o insumo apontado no Relatório de Fiscalização e verificando sua adequabilidade com o mercado (peça 32, p. 14). 64. Exemplifica que o cabo citado no Relatório de Fiscalização e usado como referência comparativa para avaliação do preço do Orçamento Básico, obtido a partir da tabela do Sinapi, não atende às especificações requeridas para aplicação nos aerogeradores da Usina de Casa Nova A, já que o material adequado para tal aplicação tem que possuir, no mínimo, as seguintes características: ser flexível; ser fabricado em cobre, com bitola de 185mm2; ter isolamento 1.8/3kV; o ter isolamento de borracha flexível que suporte a temperatura máxima do condutor em regime permanente de 90oC; e possuir resistência à torção. No caso, o cabo citado pela equipe de auditoria em seu Relatório não atende às características de isolamento, temperatura e resistência à torção (peça 32, p. 14). 65. Aduz que os cabos encontrados no banco de dados do Sinapi não apresentam características de resistência à torção, níveis de tensão nem temperatura máxima contínua de operação especificada que atendam às exigências do projeto, como também não foi possível encontra tal material no Sicro. Acrescentou que à época da pesquisa de preços, não foram identificados quaisquer contratos similares firmados e vigentes tanto por empresas do grupo Eletrobras, bem como por outras empresas públicas, (peça 32, p. 15-16). 66. Por essa razão, a Chesf informa que embasou o preço do Orçamento Básico, na alínea c) do item 1 do artigo 28 do Regulamento de Licitações e Contratos Eletrobras - RLCE (peça 32, p. 15). 67. No que se refere ao subitem 9.1.3 (iv.c), relativo à utilização de preços de varejo sem demonstração de exaustão de pesquisa, a ação constante do plano da Chesf foi identificar os preços dos insumos apontados neste item e avaliar seus respectivos impactos no Orçamento Básico. Identificou-se que o impacto no orçamento foi baixo (R$ 291.015,72 para itens de recuperação dos aerogeradores; R$ 92.483,30 para itens de administração local; e R$ 86.497,80 para itens de passagens aéreas); e que, nos casos de insumos que não constam na lista dos bancos de dados oficiais, seus preços foram obtidos a partir de consulta a sítios eletrônicos de empresas fornecedoras, em conformidade com o item 1 do artigo 28 do RLCE - peça 32, p. 16-18. 68. No caso do subitem 9.1.3 (iv.d), correspondente à não utilização de taxa de BDI diferenciada para fornecimento de bens e equipamentos de materialidade relevante, a ação proposta pela Chesf foi apresentar manifestação acerca do assunto (peça 32, p. 18). 69. A providência adotada foi informar que, em relação aos conversores, que constam no Orçamento Básico no item '02.002 - Fornecimento e montagem do conversor', cujo valor corresponde a 57% do total do Orçamento Básico, não se trata de mera intermediação entre o fabricante e a administração, uma vez que a Goldwind é a fabricante dos conversores, além de se tratar de um item com serviço incluso, já que os equipamentos são entregues montados e comissionados (peça 32, p. 18). 70. Reforçou que a Goldwind não é um mero intermediário entre o fabricante e a administração, mas sim o próprio fabricante do equipamento, fornecedor exclusivo para o Brasil, que dará garantia de funcionamento nos equipamentos montados; que não se trata de um simples fornecimento, pois o equipamento será entregue montado e comissionado, envolvendo despesas tais como: garantia, seguro, risco cambial, transporte internacional, desembaraço alfandegário e tributos específicos de importação, que certamente demandam maior volume de trabalho e recursos com o gerenciamento logístico para colocar o equipamento na obra; que, devido à idade do projeto desse equipamento, ele pode ser considerado 'fora de linha', não fazendo mais parte da linha de montagem do fabricante, ou seja, ele é fabricado sob encomenda, em um país estrangeiro (peça 32, p. 18). 71. Dessa forma a Chesf menciona que, em consonância com o estabelecido no art. 29, item 7 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras, foi utilizado o BDI único do orçamento também para o item '02.002 - Fornecimento e montagem do conversor' (peça 32, p. 18). 72. Em conclusão sobre esse subitem 9.1.3, a Chesf reafirma que a recuperação dos 18 aerogeradores de 1,5 MW do Parque Eólico de Casa Nova A foi uma demanda com características e nível de complexidade atípicas e sem precedentes, cujo principal desafio foi retomar a fabricação de componentes já há muitos anos 'fora de linha', para viabilizar a recuperação de equipamentos que, embora similares, eram de outro fabricante, e que, caso as obras deste empreendimento não fossem retomadas, a alternativa que restava para a Chesf seria a demolição dos aerogeradores e recomposição das áreas degradadas, implicando em gastos de recursos que não trariam retorno futuro para a empresa (peça 32, p. 19). 73. Acrescenta que, não obstante eventuais oportunidades de melhoria identificadas, o Orçamento Básico não contribuiu para qualquer acréscimo no valor da contratação, conforme entendimento constante do Relatório de Fiscalização que foi transcrito pela Chesf em sua comunicação (peça 32, p. 19): ' entendeu-se pela razoabilidade do valor do contrato, ainda que o valor contratual de R$ 29,544 milhões seja aproximadamente 5% superior ao referencial (Evidência 9, item 16). Isso porque se trata de contrato: (1) celebrado a preço global, em que o risco de variação de quantitativo está alocado no contratado; (2) para retomada de obra paralisada há mais de cinco anos, o que gera incerteza sobre a situação efetiva dos equipamentos; (3) para execução serviço e fornecimento demasiadamente específico; e (4) firmado com empresa que possui exclusividade de fornecimento, instalação, manutenção e operação do modelo de aerogerador que já se encontra parcialmente instalado nos parques (Evidência 7). 104. Considerando que não há indícios de ato antieconômico, nem tampouco grave infração à normal legal, uma vez que a Equipe de Auditoria entendeu que os preços se encontram em conformidade com parcelas de obra constantes de contratos similares (...) '; Análise 74. Como na ocasião da fiscalização não houve encaminhamento do relatório preliminar aos gestores para comentários, tendo em vista que não houve constatações de alta complexidade ou de grande impacto, conforme dispõe o item 145 das Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União, e que a proposta de encaminhamento se limitava a ciência da Chesf e da Eletrobras das falhas constatadas, com vistas à adoção de providências que previnam a reincidência futuras (peça 5, p. 14), verificou-se nesta oportunidade que a Chesf e Eletrobras, além de buscar demonstrar o cumprimento das deliberações deste Tribunal de Contas, também efetuaram comentários acerca das impropriedades detectadas na ocasião da auditoria. Cumprimento da primeira parte do item 9.2 75. Em relação ao cumprimento da primeira parte do item 9.2, referente à apresentação do plano de ação dentro do prazo de 90 dias, a Chesf apresentou plano de ação para correção das falhas detectadas no Contrato CTNI-80.2018.1280.00 à peça 14. O Plano da Eletrobrás consta da peça 17. Face aos documentos e esclarecimentos apresentados, este item pode ser considerado cumprido pela Chesf e pela Eletrobras. Cumprimento da segunda parte do item 9.2 e do subitem 9.1.1 76. Quanto ao cumprimento da segunda parte do item 9.2, relativa à apresentação da documentação comprobatória da correção das falhas nos atuais ajustes, a Eletrobras apresentou a Certidão 3/2021 da Reunião do Comitê Estratégico de Logística de Suprimentos das Empresas Eletrobras (CELSE), de 27/5/2021, a ser observada por todas as empresas do grupo Eletrobras (peça 30). 77. Na citada reunião, foi deliberado pelo Comitê, por meio de representantes das empresas do grupo Eletrobras, pela utilização da cláusula contratual da Matriz de Risco ajustada e consensada na reunião, em atendimento à determinação do TCU por meio do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário . 78. A Certidão informa ainda que a Matriz de Risco foi elaborada em conformidade com a Lei 13.303/2016 e o Regulamento, e tem o propósito de identificar riscos que possam afetar e/ou prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como a execução satisfatória do objeto contratado, prevendo, para tanto, mecanismos de mitigação e distribuindo as responsabilidades entre as partes de modo equilibrado e objetivo, sendo vinculante para eventuais pedidos de repactuação e revisão (peça 30). Desse modo, poderá ser considerado cumprido pela Eletrobras, no que lhe cabe, também o subitem 9.1.1 do Acórdão. 79. Quanto à Chesf, foram apresentados documentos comprobatórios referentes ao item 9.2, notadamente em relação à utilização da matriz de riscos nos contratos regidos pela Lei 13.303/2016, poderá ser considerado cumprido assim também o subitem 9.1.1 (peças 23 a 27 e 33). Foram alterados pela Chesf os padrões de editais e minutas de contrato incluindo exigência de matriz de risco e disseminada a mudança entre os clientes e analistas de compras (peças 25, 26 e 27). Foi revisto o checklists de análise de documentação fase interna/externa de licitações, incluindo a exigência de matriz de risco (peça 33, item não digitalizável) e revista a IN-SU.01.016, que trata da gestão de compras e contratações (peça 28). Portanto, também para a Chesf, esse item poderá ser considerado cumprido. Cumprimento parcial do subitem 9.1.3 83. O subitem 9.1.3 não se aplica à Eletrobras. 84. No que se refere ao cumprimento dos diversos comandos do subitem 9.1.3, a Chesf apresentou documentos comprobatórios da implementação ou justificativas, quando parcialmente cumprida ou não implementada. 85. Na Nota Técnica NT-DEGE-030-21 foram apresentadas as análises e providências realizadas na execução do Plano de Ação da Chesf para o subitem 9.1.3, com o objetivo de esclarecer as premissas e métodos adotados na elaboração do Orçamento Básico, especialmente em relação aos aspectos apontados no Acórdão (peça 32). 86. Quanto ao adicional de periculosidade (subitem 9.1.3.i), a Chesf justificou necessidade do adicional de periculosidade nos serviços no interior das torres dos aerogeradores com embasamento no Laudo técnico sobre atividades e operações perigosas - NR-16, específico para Construção, Comissionamento e Operação do Parque Eólico de Casa Nova A, do Complexo Eólico de Casa Nova I, de 2020, elaborado pela Fundação José Silveira (peça 32, p. 6-7): 'Diante do exposto, das observações obtidas 'in loco', das análises por mim efetuadas e de acordo com a legislação e jurisprudência aplicável, concluo que os empregados que executam suas atividades na CONSTRUÇÃO E COMISSIONAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE CASA NOVA A, DO COMPLEXO EÓLICO DE CASA NOVA I, nas áreas e atividades de risco ora citadas no item 18 deste Laudo Técnico, de modo não eventual, estão expostos ao risco, caracterizando portanto o trabalho em condições de periculosidade nos termos estabelecidos pela legislação vigente'; 87. Com relação à incidência da periculosidade na atividade de mobilização, desmobilização e instalação do canteiro, a Chesf explicou que, neste caso em particular, o Orçamento Básico considerou que o fornecedor poderia utilizar a infraestrutura das instalações de canteiro (apenas parcialmente desmobilizadas), remanescentes da época da implantação de Casa Nova I. Com essa premissa, o dispêndio com a mão de obra nas atividades de mobilização/desmobilização, de uma maneira geral, foi previsto da seguinte forma: mobilização (um dia de duração); instalação do canteiro (4 dias de duração); remoção do canteiro (dois dias de duração); desmobilização (um dia de duração) - peça 32, p. 7-8. 88. Dessa forma, seriam despendidos cinco dias com as atividades de mobilização e instalação do canteiro e três dias nas atividades de remoção do canteiro e desmobilização, ficando o restante do mês para os empregados do fornecedor desenvolverem as atividades de recuperação dos aerogeradores no interior das torres (atividades com incidência do adicional de periculosidade). 89. No caso da atividade de Administração Local, quando discriminando aqueles empregados que têm acesso habitual ao interior das torres daqueles que têm acesso eventual, verifica-se que o valor é pouco representativo para sensibilizar o Orçamento Básico, conforme projeção parcial da composição analítica acostada à peça 32, p. 8-9. O resultado é uma diferença a menor de R$ 42.918,06. 90. Dessa forma, o subitem 9.1.3 (i) pode ser considerado parcialmente cumprido, pois a Chesf apresentou justificativa pertinente para o item e considerou concluídas as providências referentes ao cumprimento, sem, no entanto, cumpri-lo totalmente. 91. Para a utilização de mão de obra de alta especialização para a execução dos serviços de mobilização, desmobilização, instalação e remoção de canteiro, objeto do subitem 9.1.3 (ii), a Chesf também apresentou justificativas pertinentes (peça 32, p. 9-10). 92. Em relação à mobilização e desmobilização, informa que a premissa adotada foi de que não haveria no local mão de obra de alta especialização, e que todo pessoal seria trazido da região sudeste ou do exterior, sendo prevista a mobilização e desmobilização dessa mão de obra desde seu local de origem. Além disso, parte dessa mão de obra participaria da instalação e remoção do canteiro, como no caso do montador de máquinas. Ressalta que, embora montador de máquinas tenha sido considerado mão de obra especializada, o nível salarial é semelhante ao de um carpinteiro, por exemplo (peça 32, p. 9). 93. No orçamento, a contratação de pessoal de baixa especialização (servente, pedreiro, carpinteiro e outros), não seria preciso fazer sua mobilização e desmobilização, pois essas categorias de profissionais poderiam ser contratadas localmente (peça 32, p. 9). 94. Quanto às obras civis, esta não foi prevista para instalação dos canteiros, pois a premissa era de que seriam feito uso de containers para as instalações do canteiro e, também, que o fornecedor poderia utilizar a infraestrutura das instalações de canteiro remanescente da época da implantação de Casa Nova I (peça 32, p. 9). 95. Quanto à mão de obra prevista para instalação/remoção dos canteiros, informa que nem todas as categorias participam da atividade de instalação/remoção do Canteiro, mas apenas da mobilização/desmobilização, e que, nesse caso, a fórmula de cálculo apresenta apenas o primeiro termo (peça 32, p. 10). 96. Dessa forma, como no item anterior, o subitem 9.1.3 (ii) pode ser considerado parcialmente cumprido diante das justificativas pertinentes apresentadas pela Chesf. 97. Para o subitem 9.1.3 (iii), referente à utilização de trabalhador horista em toda a mão de obra de execução dos serviços, a Chesf buscou identificar e verificar eventual impacto no Orçamento Básico, da alteração da unidade de 'hora' para 'mês' (e seus devidos parâmetros), para a mão de obra das categorias profissionais consideradas mensalistas. O resultado apresentando pela Chesf para essa alteração foi de apenas R$ 3.860,60 (peça 32, p. 10-11). Sendo assim, como nas situações anteriores, o subitem pode ser considerado parcialmente cumprido. 98. Quanto ao subitem 9.1.3 (iv.a-d), que trata de orçamentação imprópria para o fornecimento de equipamentos, a Chesf reavaliou os parâmetros utilizados na definição dos preços de equipamentos (peça 32, p. 12-19). 99. Em relação à utilização de fórmulas inconsistentes para a correção a valor presente dos preços de equipamento, a Chesf concluiu os equipamentos fornecidos pela Goldwind são singulares, visto que ela é fornecedor exclusivo para as máquinas da Vensys (caso dos aerogeradores de Casa Nova A), ou seja, não havia alternativa de contratação de outra empresa para o fornecimento e montagem dos equipamentos necessários para colocar os aerogeradores em operação (peça 32, p. 12). 100. Em que pese isso, a Chesf afirmou que, quando disponíveis, utilizou informações do Sinapi, do Sicro e de outros bancos de dados oficiais como referência de preços de insumos. Para os itens que não tinham referência de preço nesses sistemas, ela informou que foram realizadas cotações ou consultas a sítios eletrônico (peça 32, p. 12). Todavia, foi apontado no subitem 9.1.3 (iv.b) do Acórdão a não utilização do Sicro e do Sinapi, sem a devida justificativa, para produtos consignados nesses referenciais. 101. Quanto a esse ponto específico, a Chesf justifica que o cabo citado no Relatório de Fiscalização, usado como referência comparativa para avaliação do preço do Orçamento Básico, obtido a partir da tabela do Sinapi, código 0000100, não atende às especificações de isolamento, temperatura e resistência à torção, requeridas para aplicação nos aerogeradores da Usina de Casa Nova A, já que o material adequado para tal aplicação tem que possuir, no mínimo, as seguintes características: ser flexível; ser fabricado em cobre, com bitola de 185 mm2; ter isolamento 1.8/3kV; ter isolamento de borracha flexível que suporte a temperatura máxima do condutor em regime permanente de 90oC; e possuir resistência à torção (peça 32, p. 14). 102. Segundo a Chesf, a resistência à torção é uma característica que reduz significativamente as opções de fornecedores, ao mesmo tempo que eleva o valor agregado ao cabo. Nesse sentido, informa que o cabo adequado para o aerogerador fornecido pela Goldwind é o modelo FDEH 1.8/3kV de 185mm2 de cobre e que o banco de dados do Sinapi e do Sicro não apresentam cabos com características de resistência à torção, níveis de tensão e nem temperatura máxima contínua de operação especificada que atendam às exigências do projeto (peça 32, p. 14-15). 103. Acrescenta a Chesf que, na época da pesquisa de preços, não foram identificados quaisquer contratos similares firmados e vigentes tanto por empresas do grupo Eletrobras, bem como por outras empresas públicas, tendo sido averiguadas no sítio eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br > (peça 32, p. 16). 104. Por tais razões, argumenta a Chesf que embasou o preço do Orçamento Básico na alínea c do item 28 do RLCE (peça 32, p. 16). 105. Ainda em relação à utilização de preços de varejo sem demonstração de exaustão da pesquisa, a Chesf menciona que, à exceção do cabo de cobre flexível de 185mm, citado acima, os insumos obtidos a partir de sítios eletrônicos foram apenas aqueles considerados com pouca relevância econômica em relação ao preço total do contrato e são, em grande parte, referentes a insumos consumíveis no item de Administração Local (representam 0,32% do Orçamento Básico). Informa que alguns itens pertencem aos serviços de recuperação dos aerogeradores (1,01%), enquanto o restante dos itens diz respeito às passagens aéreas (0,30%) - peça 32, p. 16-18. 106. No caso do conversor de frequência e sua respectiva plataforma, a Chesf informou que, na época, este conversor foi fornecido pela empresa líder do consórcio, a Impsa, e era de fabricação nacional. No entanto, dada à especificidade técnica desse equipamento, a Chesf aduz que não encontrou referências de preço no Brasil, adotado, como alternativa, as informações do contrato CTNI 90.2010.9080.00, assinado pela Chesf com o Consórcio Ventos de Casa Nova, em agosto de 2010, para a implantação do Parque Eólico de Casa Nova (120 aerogeradores - 180 MW instalados) - peça 32, p. 12. 107 Como o conversor da Goldwind seria fabricado na China, como referência de preço, a Chesf utilizou os valores de nota fiscal do fornecimento do conversor da Impsa, reajustando com base na variação da taxa nominal do câmbio do dólar e levando em consideração a inflação do dólar no período compreendido entre o fornecimento da Impsa (ago/2010) e a data da proposta da Goldwind (set/2018) - peça 32, p. 13. 108. A Chesf questionou a fórmula de atualização mencionada pelo TCU e aduziu que a variação resultante ficaria próxima ao IPCA do período e que esse índice não reflete a variação de preços de equipamentos produzidos no exterior (peça 32, p. 13). 109. Além disso, Chesf questionou a afirmação do TCU de que, no período considerado, houve uma redução de custos nos equipamentos de cerca de 15%. Para a Chesf, essa afirmação se aplica para as usinas eólicas novas. Entretanto, no caso concreto, estar-se-á diante de equipamento que conceitualmente não agrega evolução tecnológica, e que, devido à idade de seu projeto (maior que dez anos) é considerado como 'fora de linha' (peça 32, p. 13). 110. Diante disso, acrescenta a Chesf que tais equipamentos são fabricados apenas sob encomenda e ofertados em moeda estrangeira e que, para produzi-lo para o Parque Eólico Casa Nova A, o fornecedor teve de resgatar e rever o antigo projeto, adquirir componentes que já não fazem parte de sua atual linha de produção e planejar uma linha de montagem específica para a produção de apenas dezoito unidades, situação essa que acarreta custos adicionais, que foram que foram valorados na proposta da Goldwind (peça 32, p. 13). 111. Dessa forma, a Chesf buscou justificar a dificuldade para valoração dos conversores de frequência e suas plataformas e defender que o valor considerado no Orçamento Básico foi a alternativa encontrada para melhor refletir a variação monetária dos equipamentos no tempo, bem como amparada no art. 7o, item 3, alínea 'b' do RLCE pela declaração da Goldwind, de que os preços que compõem a sua proposta são os usualmente praticados e são compatíveis com os preços de mercado. 112. Por fim, para a não utilização do BDI diferenciado para o fornecimento de bens e equipamentos de materialidade relevante, a Chesf apresentou manifestação em relação aos conversores. 113. No caso dos conversores, a Chesf esclarece que consta no Orçamento Básico, no item 02.002, fornecimento e montagem do conversor, cujo valor corresponde a 57% do total do orçamento. Afirma que não se trata de mera intermediação entre a fabricante exclusiva Goldwind e a administração, mas de fornecimento de equipamento exclusivo e importado sob encomenda e com montagem e comissionamento inclusos (peça 32, p. 18). 114. Essa situação, segundo a Chesf, gera despesas adicionais, tais como garantia, seguro, risco cambial, transporte internacional, desembaraço alfandegário e tributos específicos de importação, que demandam maior volume de trabalho e recursos com o gerenciamento logístico para colocar o equipamento na obra (peça 32, p. 18). 115. Com isso, a Chesf aduz que, amparado no art. 29, item 7, do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras, foi utilizado o BDI único do orçamento também para o item '02.002 - Fornecimento e montagem do conversor' (peça 32, p. 18). ' Art. 29 (...) 7 - No caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e materiais em que o agente econômico não atue como intermediário entre o fabricante e a empresa ou que tenham projetos, fabricação e logísticas não padronizados e não enquadrados como itens de fabricação regular e contínua no mercado nacional, o BDI pode ser calculado e justificado com base na complexidade da aquisição, com exceção à regra prevista no item 6 deste Artigo '; 116. Dessa forma, como nos demais itens precedentes, o subitem 9.1.3 (iv.a-d) pode ser considerado parcialmente cumprido diante das justificativas apresentadas pela Chesf. 117. A análise do cumprimento do subitem 9.1.2 não se aplica, vez que o Contrato CTN I80.2018.1280.00 não contemplou cláusula com matriz de riscos. Portanto, não há que se falar em aditivos em função de eventos supervenientes alocados na matriz de riscos. Da mesma forma, o subitem 9.1.4 também não se aplica ao presente monitoramento, vez que tem o intento de promover melhorias para futuras contratações. De toda sorte, é forçoso reconhecer que parte dessas preocupações foram endereçadas pela Chesf e pela Eletrobras nos aprimoramentos promovidos nas minutas e padrões de contratos, em atenção ao item 9.2 da deliberação do TCU, conforme já debatido. 118. Por fim, diante do apresentando, entende-se não serem necessárias ações adicionais de controle em relação ao presente processo, motivo pelo qual será proposto o seu apensamento ao originador, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU, bem como no subitem 64.2 dos Padrões de Monitoramento do TCU c/c os arts. 2o, inciso I, e 37 da Resolução TCU 259/2014. Evidências 119. Peças 14, 17, 30, 23 a 27, 28, 32 e 33. Benefícios efetivos das deliberações 120. Como benéficos efetivos das deliberações identificou-se a inclusão nos modelos e padrões de contratos e de licitações da Chesf e das empresas do Sistema Eletrobras da matriz de riscos, com potencial de melhorias na economicidade e eficiência dos investimentos realizados pelas empresas do Sistema Eletrobras, e aperfeiçoamento dos processos de gestão, acompanhamento e controle de contratos e aditivos executados, bem como melhoria na governança de orçamentos e contratos de obras. CONCLUSÃO 121. Análise do presente monitoramento permitiu avaliar as medidas implementadas em confronto com a situação original, bem como o atendimento aos prazos estipulados. 122. De acordo com a análise, foram cumpridos pela Chesf e pela Eletrobras os subitens 9.1.1 e 9.2. 123. O subitem 9.1.3 não se aplica à Eletrobras no âmbito desse monitoramento, assim como os subitens 9.1.2 e 9.1.4. 124. No caso da Chesf, o subitem 9.1.3 pode ser considerado parcialmente cumprido, pois a Chesf apresentou justifica pertinente para o subitem e considerou concluídas as providências referentes ao cumprimento, sem, no entanto, cumpri-lo totalmente. 125. O subitem 9.1.2 não se aplica à Chesf, uma vez que o Contrato CTN I80.2018.1280.00 não contemplou cláusula com matriz de riscos, portanto, não haverá eventos supervenientes alocados na matriz de riscos. 126. Da mesma forma, o subitem 9.1.4 também não se aplicou ao presente monitoramento, haja vista que não constam dos autos elementos que permitam identificar a celebração dos contratos públicos a partir de orçamentos elaborados com as falhas descritas no item 9.1.3 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário . 127. As tabelas abaixo sintetizam o grau de implementação das deliberações do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário . Tabela 2 - Grau de implementação do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário : Chesf Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) Deliberação Cumprida Em cumprimento Parcialmente cumprida Não cumprida Não aplicável 9.1.1 X 9.1.2 X 9.1.3 X X 9.1.4 X 9.2 X Tabela 3 - Grau de implementação do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário : Eletrobras Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) Deliberação Cumprida Em cumprimento Parcialmente cumprida Não cumprida Não aplicável 9.1.1 X 9.1.2 X 9.1.3 X 9.1.4 X 9.2 X 128. Como principais benefícios efetivos do presente monitoramento podem ser citados a inclusão nos modelos e padrões de contratos e de licitações da Chesf e das empresas do Sistema Eletrobras da matriz de riscos e melhoria na governança de orçamentos e contratos de obras das empresas do Sistema Eletrobras. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 129. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar cumprida pela Chesf e pela Eletrobras a determinação constante do subitem 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumprida pela Chesf a determinação constante do subitem 9.1.3 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário ; c) apensar, nos termos dos art. 243 e 169, V, do Regimento Interno/TCU, estes autos ao TC Processo 000.688/2020-7 , processo no qual foi proferido o Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário , nos termos do subitem 64.2 dos Padrões de Monitoramento do TCU Interno c/c os arts. 2o, I, e 37 da Resolução TCU 259/2014; d) nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, comunicação do Relator ao colegiado para que sejam adotadas as providências internas cabíveis no sentido de comunicar à Chesf e à Eletrobras da decisão que vier a ser proferida nesses autos "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente processo teria cumprido, então, o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 000.688/2020-7 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em acolher o parecer da unidade técnica, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos pela unidade técnica, prolatar as seguintes medidas: (i) anotar como cumprida as determinações prolatadas pelos itens 9.1.1 e 9.2 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário ; (ii) anotar como parcialmente cumprida a determinação prolatada pelo item 9.1.3 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário ; (iii) anotar como prejudicado o monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.1.2 e 9.1.4 do Acórdão 4551/2020-TCU-Plenário ; e (iv) prolatar, ainda, as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.040/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica) 1.2. Instituições: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (CNPJ 00.001.180/0001-26) e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CNPJ 33.541.368/0001-16). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 000.688/2020-7 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259 de 2014.